Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602631-43.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Inteiro teor:
14/11/2023
Número: 0602631-43.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 2
Última distribuição : 21/09/2022
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal, ROSA MELNIK KOZECHEN, ELEIÇÃO 2022, Partido
Democrático Trabalhista - PDT
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ROSA MELNIK KOZECHEN DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADA)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ROSA MELNIK KOZECHEN (REQUERENTE)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43763917
11/11/2023
18:49
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.806

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602631-43.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
INTERESSADA: ELEICAO 2022 ROSA MELNIK KOZECHEN DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
REQUERENTE: ROSA MELNIK KOZECHEN
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO. OMISSÃO DE
DESPESAS. NOTA FISCAL ELETRÔNICA
A T I V A .
C O M P R O V A Ç Ã O
INSUFICIENTE. RECOLHIMENTO AO
TESOURO NACIONAL. APROVAÇÃO
COM RESSALVA.

1. Configura omissão de despesa a
ausência de registro e comprovação de
gastos eleitorais.

2. Detectada nota fiscal emitida contra o
CNPJ da campanha e que permanece ativa,
a mera alegação de que ela componha ou
esteja contida em outra nota fiscal não é
suficiente para afastar o valor probante do
documento fiscal, em especial quando os
documentos juntados nos autos não contêm
qualquer referência a essa operação.
Num. 43763917 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/11/2023 18:49:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111118495089200000042722410
Número do documento: 23111118495089200000042722410
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 14/11/2023 13:01:46

3. Comprovada a realização do gasto
eleitoral, a ausência de registro nos extratos
bancários ou de outros elementos pelos
quais se possa aferir que os recursos
necessários para saldar as despesas
transitaram pela conta de campanha
configura a utilização de recursos de origem
não identificada, gerando a obrigatoriedade
de recolhimento de valor equivalente ao
Tesouro Nacional. Precedentes do TSE.

4. Despesa omitida que se enquadra como
diminuta em termos absolutos e relativos,
possibilitando a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.

5. Contas aprovadas com ressalvas, com
determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 09/11/2023

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se da prestação de contas de ROSA MELNIK KOZECHEN, candidata a
DEPUTADO FEDERAL, relativa às Eleições 2022.

As contas parciais foram apresentadas em 12/09/2022 (id. 43115801); as
finais, em 01/11/2022 (id. 43281221), com o extrato apontando como receitas totais R$
27.950,29, das quais R$ 7.950,29 estimáveis em dinheiro e R$ 20.000,00 financeiras, e
como despesas totais contratadas R$ 27.950,29, sem registro de sobras financeiras ou de
dívidas de campanha.

Publicado em 14/11/2022 o edital previsto no artigo 56, caput, da resolução
TSE nº 23.607/2019 (id. 43398909), não houve impugnação no prazo legal (id.
43423625).
Num. 43763917 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/11/2023 18:49:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111118495089200000042722410
Número do documento: 23111118495089200000042722410
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 14/11/2023 13:01:46

Submetidas as contas à análise técnica, foram constatadas inconsistências e,
em decorrência, foi emitido Parecer de Diligências (id. 43619487).

Intimada, a requerente apresentou manifestação e documentos (id. 43634596
e 43634597).

A unidade técnica emitiu, com base nas informações disponíveis, Parecer
Técnico Conclusivo (id. 43722455) pela aprovação com ressalvas, apontando como
inconsistências remanescentes as divergências entre as informações relativas às
despesas, constantes da prestação de contas, e aquelas constantes da base de dados da
Justiça Eleitoral, obtidas mediante circularização.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação com
ressalvas (id. 43726591).

É o relatório.

VOTO

A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao
conferir publicidade aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e
combata o abuso de poder econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de
impugnação do mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).

A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos
públicos e privados utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores –
principais destinatários dessas informações – possam saber exatamente quais são os
principais patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder inferir quais
interesses representa, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com seus
anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.

O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da
criação do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo
Partidário ou FP – pelos artigos 38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente
ampliado em anos recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a um novo
patamar de exigência o controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais
repasses para os seus candidatos.

Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - Fundo Eleitoral ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C
na Lei nº 9.504/97, composto por dotações orçamentárias da União e que alcança cifras
bilionárias, aumentou consideravelmente a responsabilidade de candidatos e partidos
quanto à comprovação do bom uso dessa receita pública, mormente face ao fato de esse
Num. 43763917 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/11/2023 18:49:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111118495089200000042722410
Número do documento: 23111118495089200000042722410
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 14/11/2023 13:01:46

fundo responder, na maioria dos casos, por percentual muito significativo do
financiamento eleitoral.

As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos
acerca da sua movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a
apuração de responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza
penal ou cível, justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.

Para as eleições 2022, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a resolução
TSE nº 23.607/2019, que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência
dominante naquela Corte quanto à prestação de contas eleitorais.

No caso sub judice, tem-se que, submetidas as contas à análise técnica, foi
identificada a existência de inconsistência pela unidade técnica, assim descrita no parecer
conclusivo:

Num. 43763917 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/11/2023 18:49:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111118495089200000042722410
Número do documento: 23111118495089200000042722410
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 14/11/2023 13:01:46

Consultando as referidas notas fiscais, observa-se que continuam ativas na
base de dados da Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná
(<https://sped.fazenda.pr.gov.br/NFCe/webservices/sped/nfce/completa> Acesso em
19/10/2023), apresentando os seguintes teores:

Num. 43763917 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/11/2023 18:49:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111118495089200000042722410
Número do documento: 23111118495089200000042722410
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 14/11/2023 13:01:46

Num. 43763917 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/11/2023 18:49:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111118495089200000042722410
Número do documento: 23111118495089200000042722410
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 14/11/2023 13:01:46

Num. 43763917 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/11/2023 18:49:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111118495089200000042722410
Número do documento: 23111118495089200000042722410
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 14/11/2023 13:01:46

Num. 43763917 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/11/2023 18:49:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111118495089200000042722410
Número do documento: 23111118495089200000042722410
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 14/11/2023 13:01:46

Num. 43763917 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/11/2023 18:49:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111118495089200000042722410
Número do documento: 23111118495089200000042722410
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 14/11/2023 13:01:46

Num. 43763917 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/11/2023 18:49:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111118495089200000042722410
Número do documento: 23111118495089200000042722410
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 14/11/2023 13:01:46

Em sua manifestação, a prestadora alegou que as referidas notas compõem
a Nota Fiscal n. 635, emitida pelo mesmo fornecedor, no valor de R$ 1.641,90,
apresentando a seguinte tabela de cálculo:

Num. 43763917 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/11/2023 18:49:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111118495089200000042722410
Número do documento: 23111118495089200000042722410
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 14/11/2023 13:01:46

Juntou, ainda, os documentos contidos no id. 43634597, consistentes em
documentos auxiliares da nota fiscal eletrônica para consumidor final relativos aos valores
glosados.

Ocorre que, a despeito a verossimilhança das alegações, elas não se
encontram suficientemente comprovadas pelos documentos juntados aos autos ou nas
informações obtidas em consulta à Receita Estadual.

Não há, nas notas fiscais acima relacionadas, qualquer referência à nota
fiscal n. 635 ou vice-versa. Veja-se que a nota fiscal n. 635 foi juntada no id. 43335528 e,
no campo destinado a informações complementares, sequer há qualquer remissão a
outros documentos fiscais que eventualmente a componham:

Num. 43763917 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/11/2023 18:49:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111118495089200000042722410
Número do documento: 23111118495089200000042722410
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 14/11/2023 13:01:46

Tampouco é possível aferir tal informação em consulta ao sistema
"Divulgacandcontas", uma vez que a informação quanto ao modelo nas notas (55 ou 65),
não permite determinar que umas estão contidas na outra. Observe-se que no parecer
conclusivo a unidade técnica apenas afirma que "aparentemente" as notas fiscais estão
vinculadas à NF n. 635.
Num. 43763917 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/11/2023 18:49:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111118495089200000042722410
Número do documento: 23111118495089200000042722410
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 14/11/2023 13:01:46

Nesse cenário, sendo incontroverso que as notas fiscais permanecem ativas,
a mera alegação de que compõem a nota fiscal n. 635, sem que os documentos
juntados aos autos contenham qualquer referência a essa situação, é
manifestamente insuficiente para que se afaste a irregularidade, face ao disposto nos
artigos 59 e 60, caput, da resolução TSE nº 23.607/2019, em especial face à
inobservância do procedimento previsto no § 6º do artigo 92 do mesmo diploma, verbis:

Art. 59. O cancelamento de documentos fiscais deve observar o disposto na
legislação tributária, sob pena de ser considerado irregular.
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos
candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a
data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a
identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os)
contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
(...)
Art. 92. A Secretaria da Receita Federal do Brasil e as secretarias estaduais e
municipais de Fazenda encaminharão ao Tribunal Superior Eleitoral, pela
internet, arquivo eletrônico contendo as notas fiscais eletrônicas relativas ao
fornecimento de bens e serviços para campanha eleitoral (Lei nº 9.504/1997,
art. 94-A, I) , nos seguintes prazos:
(...)
§ 5º O eventual cancelamento de notas fiscais eletrônicas após sua regular
informação como válidas pelos órgãos fazendários à Justiça Eleitoral,
apresentado por ocasião do cumprimento de diligências determinadas nos
autos de prestação de contas, será objeto de notificação específica à
Fazenda informante, no julgamento das contas, para apuração de suposta
infração fiscal, bem como de encaminhamento ao Ministério Público.
§ 6º Na situação de eventual cancelamento de notas fiscais eletrônicas
após sua regular informação como válidas pelos órgãos fazendários à
Justiça Eleitoral, a prestadora ou o prestador deverá apresentar a
comprovação de cancelamento, junto com esclarecimentos firmados
pela fornecedora ou pelo fornecedor.
[não destacado no original]

Na mesma linha é a jurisprudência do TSE, da qual se colhe o seguinte
precedente:

AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
ESTADUAL. ELEIÇÕES 2018. DESAPROVAÇÃO. OMISSÃO DE
DESPESAS. CIRCULARIZAÇÃO. PROCEDIMENTO VÁLIDO. ALEGAÇÃO.
DESCONHECIMENTO. NOTAS FISCAIS. REEXAME. SÚMULA 24/TSE.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
1. Na espécie, o TRE/SP, em aresto unânime, desaprovou o ajuste contábil
do recorrente devido à omissão de despesas relativas a 13 notas fiscais, no
valor total de R$ 10.995,00 (equivalente a 72,15%), aferida mediante
circularização de dados.
2. No recurso especial, infirma–se apenas o procedimento de auditoria
realizado por esta Justiça especializada, ao argumento de que se trata de ato
Num. 43763917 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/11/2023 18:49:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111118495089200000042722410
Número do documento: 23111118495089200000042722410
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 14/11/2023 13:01:46

unilateral, sem a participação do candidato, o que acarretaria suposta
inversão do ônus da prova.
3. O cruzamento de dados constitui mecanismo plenamente válido, apto a
complementar as informações registradas nas contas e encontra previsão no
art. 72, § 2º, da Res.–TSE 23.553/2017. Ademais, assegura–se ao prestador
a oportunidade de se manifestar a respeito das falhas encontradas, em
observância ao contraditório e à ampla defesa.
4. Aliás, conforme já se manifestou esta Corte, o exame das contas
sujeita–se “à verificação das informações declaradas espontaneamente pelo
candidato, bem como daquelas obtidas a partir de procedimentos de auditoria
ordinariamente empregados pela Justiça Eleitoral, em especial análise
documental, exame de registros e cruzamento, além de confirmação de
dados, por meio de procedimento de circularização” (PC 990–94/DF, Rel.
Min. Luís Roberto Barroso, DJE de 30/9/2019).
5. Conclusão acerca do desconhecimento dos gastos esbarra no óbice
da Súmula 24/TSE, pois, nos termos do aresto a quo, elas “foram
emitidas com os dados do prestador de contas, e não há informações
sobre eventual cancelamento”.
6. Recurso especial a que se nega seguimento.
[TSE, AREspE nº 060793498/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJE
09/06/2020, não destacado no original]

Face ao exposto e para os fins da presente prestação de contas, considera-
se haver nos autos prova da existência da transação comercial e do pagamento
correspondente (nota fiscal ativa e válida), mas não da origem dos recursos utilizados
para sua quitação que, certamente, não foram provenientes das contas oficiais de
campanha, ficando em decorrência enquadrados no conceito de receitas de origem não
identificada, sendo de rigor a determinação de recolhimento de montante equivalente ao
Tesouro Nacional, devidamente corrigido, na forma do artigo 32 da resolução TSE nº
23.607/2019:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados
por partidos políticos e candidatas ou candidatos e devem ser transferidos
ao Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
(...)
VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas
de que tratam os arts. 8º e 9º desta Resolução;
(...)
§ 2º O comprovante de devolução ou de recolhimento, conforme o caso,
poderá ser apresentado em qualquer fase da prestação de contas ou até 5
(cinco) dias após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas de
campanha, sob pena de encaminhamento dos autos à representação
estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.
§ 3º Incidirão atualização monetária e juros moratórios, calculados com
base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a
serem recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato
gerador até a do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido determinado de
forma diversa na decisão judicial.
Num. 43763917 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/11/2023 18:49:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111118495089200000042722410
Número do documento: 23111118495089200000042722410
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 14/11/2023 13:01:46

(...)
§ 7º A devolução ou a determinação de devolução de recursos recebidos de
origem não identificada não impede, se for o caso, a desaprovação das
contas, quando constatado que a candidata ou o candidato se beneficiou,
ainda que temporariamente, dos recursos ilícitos recebidos, assim como a
apuração do fato na forma do art. 30-A da Lei nº 9.504/1997 , do art. 22 da
Lei Complementar nº 64/1990 e do art. 14, § 10, da Constituição da
República.
[não destacado no original]

Apenas para fins de comparação, anota-se que, em situação absolutamente
idêntica (constatação da existência de notas fiscais emitidas contra o CNPJ de
campanha, alegadamente desconhecidas pelo prestador de contas), o TSE, em
recentíssimo julgado, manteve decisão do TRE-DF:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2018.
GOVERNADOR. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. OMISSÃO.
DESPESAS. RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
CONFIGURAÇÃO. RECOLHIMENTO. TESOURO NACIONAL. NEGATIVA
DE PROVIMENTO.
1. No decisum monocrático, negou–se seguimento ao recurso especial para
manter acórdão unânime do TRE/DF, em que se aprovaram com ressalvas as
contas do agravante, não eleito ao cargo de governador do Distrito Federal
nas Eleições 2018, porém com o recolhimento de R$ 49.525,00 ao erário a
título de recursos de origem não identificada (art. 34 da Res.–TSE
23.553/2017).
2. Rejeita–se o suposto cerceamento de defesa. Segundo o TRE/DF, "ao
requerente foi sim oportunizada a faculdade de se manifestar sobre o cenário
fático de omissão de gastos eleitorais", tendo ele apresentado os
esclarecimentos que entendia cabíveis.
3. O recolhimento de valores ao erário nas hipóteses dos arts. 34 e 82 da
Res.–TSE 23.553/2017 – recursos de fonte vedada, de origem não
identificada e uso indevido de verbas do Fundo Partidário ou do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) – não se aplica de modo
automático quando omitidas despesas no ajuste contábil, estando esta Corte,
porém, adstrita à moldura do aresto regional. Precedentes.
4. No caso, o TRE/DF consignou a omissão de despesas quanto a seis
notas fiscais, no total de R$ 49.525,00, e que não se identificou sua fonte,
assentando ser "ônus do prestador comprovar, documentalmente, a origem
dos recursos utilizados de forma a afastar a caracterização como recurso de
origem não identificada". Ademais, (a) o próprio agravante informou, no
tocante a quatro das notas, desconhecer "a origem de suas emissões";
(b) as notas permanecem hígidas, não tendo havido seu cancelamento
(art. 62 da Res.–TSE 23.557/2017); (c) a Corte a quo teve o cuidado de não
correlacionar de modo automático a omissão de gastos aos recursos de
origem não identificada, inclusive mencionando a jurisprudência acerca do
tema.
5. Conclusão em sentido diverso demandaria reexame de fatos e provas,
providência inviável em sede extraordinária, nos termos da Súmula 24/TSE.
Num. 43763917 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/11/2023 18:49:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111118495089200000042722410
Número do documento: 23111118495089200000042722410
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 14/11/2023 13:01:46

6. Agravo interno a que se nega provimento.
[TSE, AgInt no REspE nº 060183458/DF, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE
14/03/2023, não destacado no original]

Em outro julgado recente, aquela Corte Superior adotou solução algo distinta,
mas que conduz ao mesmo resultado prático:

(...)
7. Irregularidade: omissão de registro com gastos eleitorais cujos pagamentos
não foram identificados.
7.1. No caso, verificou–se, por meio de convênio entre as secretarias de
Fazenda estaduais e municipais, a emissão de várias notas fiscais, no
período de agosto a outubro de 2018, por pessoas jurídicas que prestaram
serviços ao partido. Todavia, tais despesas não foram registradas e nem
comprovadas pela agremiação, não havendo nos autos extratos bancários, o
registro dos pagamentos e nem a origem dos recursos utilizados.
7.2. Esta Corte Superior, ao analisar essa específica irregularidade, entendeu
que, "configurada a emissão de nota fiscal referente a serviços
prestados [...] sem o correspondente pagamento, deve ser reconhecida
a existência de doação de fonte vedada, nos termos do art. 33, I, da
Res.–TSE 23.553" (PC nº 0601188–43/DF, rel. Min. Sérgio Silveira Banhos,
DJe de 3.2.2022)
7.3. Ademais, "a ausência de registro de despesas constitui irregularidade
grave apta a macular a confiabilidade das contas" (PCE nº 444–68/DF, rel.
Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 26.5.2021. No mesmo sentido:
PC nº 0000425–62, de minha relatoria, DJe de 10.11.2021.
(...) [TSE, PC nº 060121356/DF, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE
02/05/2022, não destacado no original]

Anota-se que, seja considerada a falha denotadora de uso de recursos de
origem não identificada ou captação de receitas de fonte vedada - no caso, doação da
pessoa jurídica que emitiu a nota fiscal -, fato é que a solução é a mesma: caracterização
da irregularidade, quebra da confiabilidade dos dados declarados e determinação de
recolhimento de valor equivalente ao Tesouro Nacional.

Sintetizando o contido neste tópico, considera-se que as notas
fiscais identificadas em procedimento de fiscalização, mas que não foram declaradas
pela prestadora, referem-se a produto fornecido à campanha, tendo sido quitada com
recursos que não transitaram pela conta bancária oficial e que, por esse motivo, montante
equivalente deve ser recolhido ao Tesouro Nacional.

Registra-se ainda que, dado o valor absoluto envolvido - R$ 402,70 -, bem
como ao minúsculo impacto percentual - 1,44% -, a presente irregularidade pode ser
superada mediante a aposição de ressalvas à aprovação das contas face à incidência dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, nos termos da atual e iterativa
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e também deste Regional.

Conclusão

Num. 43763917 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/11/2023 18:49:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111118495089200000042722410
Número do documento: 23111118495089200000042722410
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 14/11/2023 13:01:46

Ante o exposto, VOTO no sentido de APROVAR COM RESSALVAS as
contas de Rosa Melnik Kozechen relativas às eleições 2022.

Ainda, DETERMINO que proceda ao recolhimento de R$ 402,70 ao Tesouro
Nacional, devidamente corrigidos, em até cinco dias da data do trânsito em julgado,
independentemente de nova intimação, na forma do artigo 32, §§ 2º e 3º, da resolução
TSE nº 23.607/2019.

Fixa-se como data de referência para fins de incidência da atualização
monetária, na forma dos artigos 32, § 3º, e 36, ambos da Resolução TSE nº 23.607/2019,
e 39, inciso II, da Resolução TSE nº 23.709/2023, as datas de emissão das notas fiscais
omitidas.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602631-43.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - INTERESSADA: ELEICAO 2022
ROSA MELNIK KOZECHEN DEPUTADO FEDERAL - Advogados da INTERESSADA: VICTOR
CIRYLLO ROZATTI - PR108679, ALINE RIBEIRO PEREIRA - PR93129, HALLEXANDREY
MARX BINCOVSKI - PR75822-A, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - REQUERENTE:
ROSA MELNIK KOZECHEN - Advogados da REQUERENTE: VICTOR CIRYLLO ROZATTI -
PR108679, ALINE RIBEIRO PEREIRA - PR93129, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI -
PR75822-A, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 09.11.2023

Num. 43763917 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/11/2023 18:49:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111118495089200000042722410
Número do documento: 23111118495089200000042722410
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 14/11/2023 13:01:46